Tribunal: TJMT
Processo: 1027866-14.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEX DARCISIO PEREIRA - CPF: 002.490.651-42 (RECORRIDO), ANDRESA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 059.247.851-30 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 310.440.618-98 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRENTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1027866-14.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

11/04/2023

Origem:

6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A./ BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Recorrido(s):

ALEX DARCISIO PEREIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO NO ROL DE INADIMPLENTES. DÍVIDA SUPOSTAMENTE ADIMPLIDA. ERRO DE DIGITAÇÃO. PAGAMENTO DE FATURA DIVERSA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual o Recorrido ALEX DARCISIO PEREIRA postula pela declaração da inexigibilidade do débito de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), referente a parcela n. 5, vencida em 21 de outubro de 2021, bem como indenização por danos morais em razão de negativação indevida, em que sustenta a adimplência das contraprestações.

2.

In casu,
restou comprovado que houve erro do Recorrido no pagamento da parcela de n. 4, vencida em 21 de setembro de 2021, em que o Recorrido antecipou o pagamento da parcela de n. 5, com vencimento no dia 21 de outubro de 2021, a qual, segundo o Recorrido não foi possível efetuar o pagamento, tendo em vista que já havia sido compensado.

3.
Nesse sentido, o Recorrido permaneceu inadimplente com a parcela de n. 04, a qual foi compensada em razão do erro no pagamento da parcela n. 05, contudo, o Recorrido deixou de adimplir com a fatura não adimplida do mês de setembro de 2021.

4.
Conquanto é evidente a impossibilidade da identificação do pagamento, estando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor que efetuou o pagamento do boleto errado.

5.
Nesse sentido, ainda que o nome do Recorrido tenha sido incluído no rol de inadimplentes, essa inclusão decorre de exercício regular de direito, pois competia ao Recorrido sanar o pagamento.

6.
Sentença reformada.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrido ALEX DARCISIO PEREIRA postula pela declaração da inexigibilidade do débito de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), referente a parcela n. 5, vencida em 21 de outubro de 2021, bem como indenização por danos morais em razão de negativação indevida, em que sustenta a adimplência das contraprestações.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação das Recorrentes ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

As Recorrentes
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A,
interpuseram Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos formulados a peça inicial.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em relação ao mérito, entendo que a Sentença comporta reforma.

O Recorrido trouxe a inicial comprovante de pagamento das parcelas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, contudo, não trouxe aos autos o pagamento da parcela n. 4.

Pois bem, verifico que o Recorrido por equivoco pagou a parcela n. 5, vencível em 21 de outubro de 2021, em setembro de 2021 e, não efetuou o pagamento da parcela n. 4.

Nesse sentido, a Recorrente ao identificar o pagamento da parcela n. 5, o fez a antecipação para reconhecer como adimplida a parcela n. 4, sendo que caberia ao Recorrido efetuar o pagamento da parcela n. 4, no lugar na parcela n. 5 e não o fez.

Como o Recorrido efetuou o pagamento da parcela n. 5, de forma antecipada, por evidente não conseguiu efetuar o pagamento do boleto em duplicidade.

No caso, o Recorrido não comprovou aos autos que tentou entrar em contato com a Recorrente para sanar a irregularidade do pagamento equivocado, tampouco, demonstro ter tentado efetuar o pagamento da parcela n. 4, com atraso.

Dessa forma, não há como atribuir ilicitude na conduta da Recorrente, em incluir o nome do Recorrido no rol de inadimplentes, tendo em vista que resta pendente de pagamento uma parcela do parcelamento realizado.

Então, ainda que tenha ocorrida a negativação do nome do Recorrido, por certo, que tal fato se deu por culpa exclusiva do consumidor que não se atentou ao erro de digitação no pagamento da fatura.

Por tais considerações, não há como concluir em responsabilidade indenizatória em danos morais em desfavor da Recorrente, tendo em vista que não deu causa ao ato ilícito.

Por outro lado, também não há como verificar a quitação do parcelamento, tendo em vista que o Recorrido comprovou o pagamento de apenas 09 (nove) das 10 parcelas.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para julgar improcedente os pedidos formulados a inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023